Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Cabíveis Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que, em que pese o arbitramento de honorários de sucumbência, o faz com base no valor da condenação, ausente no caso concreto.
II. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição anotada e retificar o item XI da ementa a constar: “Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa”.
III. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.